Tribunal: CARF
Processo: 10380.726149/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726149/2018-86
ACÓRDÃO
1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TJ PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2013
GANHO POR VARIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO. NÃO TRIBUTÁVEL
Não pode a Fiscalização alterar os efeitos de atos lícitos, sem respaldo em
norma ante elisiva geral ou específica, para considerar que houve deságio
onde houve ganho por variação de participação societária.
GANHO DE CAPITAL. TRIBUTÁVEL.
Deve ser oferecido à tributação o ganho de capital apurado na
integralização de capital em outra sociedade, consubstanciado pela
diferença entre o valor da participação dada em pagamento e o valor da
participação adquirida.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto proferidos pelo Relator.

Assinado Digitalmente
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
2

Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior e
Sérgio Magalhães Lima.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração:
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 2 e segs.) pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 40.344.493,21, referente ao 3o trimestre de 2013 (lucro
presumido), sendo assim descrito os fatos apurados:

(...)

b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 9 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 14.528.930,04, referente ao 3o trimestre de 2013 (lucro
presumido), sendo assim descrito o fato apurado:
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
3

(...)

A contribuinte impugnou os lançamentos e a 7a Turma da DRJ/JFA proferiu o
Acórdão n. 09-69981 de 13/03/2019 (a fls. 436 e segs.), cuja a ementa assim dispõe:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO.
Caracterizado aumento de valor em preço de ações adquiridas e alienadas
em curto espaço temporal, esse valor deve ser tributado como ganho de
capital.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Não existe lançamento de juros de mora sobre a multa de ofício, portanto,
essa matéria não compõem a lide. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência do Acórdão n. 09-69981 em 18/03/2019 (termo a fls.
448) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 451 e segs.) em 16/04/2019 (Termo a fls. 450), no
qual aduz as razões de defesa a seguir apresentadas:
3.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO
3.1.
Em sua impugnação, a RECORRENTE demonstrou a
improcedência dos AUTOS, tendo apontado contradições e
equívocos nos argumentos trazidos pela fiscalização no
TVF;
contradições
e
equívocos
esses
devidamente
comprovados ao longo das seções 3 e 4 de sua
impugnação.
3.2.
A DECISÃO, porém, sem examinar os argumentos
expostos pela RECORRENTE, manteve os AUTOS, tendo tão
somente reproduzido as razões da fiscalização. Em seu
voto, o relator, ROBSON MARCOS SCHREIDER, chega,
inclusive, a afirmar que a DECISÃO teria caráter
meramente homologatório do TVF:
(...)
3.3.
Ora, não cabe à autoridade julgadora de Ia
instância "homologar" o procedimento fiscal. A função
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
4

das Delegacias de Julgamento é a de julgar as
impugnações apresentadas pelos contribuintes, o que
envolve o exame de todos os argumentos nelas
(impugnações) expostos, confrontando-os com aqueles
então invocados pelas autoridades fiscais nos AUTOS,
para que, em seguida, possa se tomar uma decisão
fundamentada quanto à procedência, ou não, da autuação.
3.4.
A DECISÃO que não enfrenta os argumentos
expostos na impugnação é eivada de vicio e deve ser
declarada nula por importar em cerceamento do direito
de defesa, nos termos do art. 59, inciso II, do
Decreto n° 70.235/72:
(...)
3.6.
No presente caso, a DECISÃO claramente agiu com
preterição ao direito de defesa da RECORRENTE, ao não
apreciar diversos argumentos por ela suscitados.
3.7.
Abaixo,
a
RECORRENTE
cita,
a
titulo
ilustrativo, alguns desses argumentos que deixaram de
ser apreciados pela DECISÃO, e que seriam suficientes
e bastantes para o cancelamento dos AUTOS:

(i) admitindo-se que teria ocorrido um único aumento
de capital em SOLAR, com o preço de emissão de R$
3,07, conforme sugere a fiscalização, somente três
situações
seriam possíveis e nenhuma delas levaria ao registro
de um deságio pela RECORRENTE; e

(ii) ainda que a RECORRENTE tivesse adquirido o
investimento em RENOSA com deságio como sugere a
fiscalização, o que se admitiu apenas para fins de
argumentação, a realização desse deságio não seria
apta, no caso, a gerar incidência de IRPJ ou de CSL,
pois o ganho que dela poderia resultar teria sido
neutralizado por perda de capital no mesmo valor,
verificada no conferimento das ações da RENOSA ao
capital da HOLDCO),uma vez que o conferimento se deu
pelo valor contábil do investimento expurgado do
alegado deságio.
3.8.
Também demonstra o completo descaso da DECISÃO
com a defesa apresentada pela RECORRENTE, o fato de
ela sequer mencionar os argumentos trazidos na peça
impugnatória.
3.9.
Os trechos da impugnação transcritos pela
DECISÃO referem-se à seção 2, em que a RECORRENTE
apenas descreveu os fatos que deram causa à lavratura
dos AUTOS; os argumentos de mérito, que demonstram a
improcdência da autuação, constaram das seções 3 e 4
da impugnação e não foram examinados pela DECISÃO.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
5

3.10.
A DECISÃO ainda faz referencia a argumentos de
inconstitucionalidade que supostamente teriam sido
arguidos
pela
RECORRENTE,
os
quais
estariam
prejudicados por não ter o julgador administrativo
competência para examiná-los.
3.11.
Ocorre que a RECORRENTE não suscitou nenhuma
inconstitucionalidade ao longo de sua defesa; dai por
que ela não compreendeu o motivo dessa alegação de
prejudicialidade da DECISÃO.
3.12.
Ou seja, a DECISÃO não só deixou de apreciar os
argumentos constantes das seções 3 e 4 da impugnação
da RECORRENTE, como ainda fez referência a argumentos
que sequer teriam sido por ela (RECORRENTE) arguidos.
3.13.
Resta, portanto, demonstrado que a DECISÃO não
apreciou os argumentos trazidos na peça impugnatória,
implicando em evidente cerceamento do direito de
defesa da RECORRENTE, razão por que deve ser
reconhecida sua nulidade.
3.14. Mas, caso seja superada essa questão preliminar,
o que a RECORRENTE admite apenas para fins de
argumentação,
ainda
assim
a
DECISÃO
deve
ser
reformada, com o consequente cancelamento dos AUTOS,
pelas razões de fato e direito expostos na sua
impugnação e reiterados nas seções seguintes.
4.
DA IMPROCDÊNCIA DO ITEM 1 DOS AUTOS
4.1.
Como visto na seção 2, acima, a Fiscalização
sustentou que o valor de R$ 38.501.325,00 registrado
pela
RECORRENTE
como
resultado
positivo
de
equivalência patrimonial em virtude da diluição de seu
percentual de participação em SOLAR corresponderia, na
verdade, a um deságio que deveria ter sido por ela
considerado
no
cálculo
do
ganho
de
capital
supostamente obtido quando do conferimento de suas
ações de SOLAR ao capital da RENOSA.
4.2.
Para fundamentar o registro de tal deságio, a
Fiscalização desconsiderou a ordem em que foram
realizados os aumentos de capital em SOLAR, e concluiu
que, na verdade, teria ocorrido uma única operação de
aumento de capital em SOLAR, pela RECORRENTE e pelas
empresas CALILA, RECOFARMA, CCIL e RENOSA, no valor
total de R$ 1.536.879.756,43, o que, considerando o
número de ações subscritas (499.999.000), equivaleria
a um preço por ação de R$ 3,07.
4.3.
Como a subscrição das ações de SOLAR pela
RECORRENTE teria ocorrido pelo valor de R$ 2,50 por
ação, a Fiscalização entendeu que a RECORRENTE teria
registrado um deságio na referida operação, no valor
de R$ 38.501.325,00, correspondente a diferença entre
o valor patrimonial das ações (de R$ 3,07 por ação) e
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
6

o preço efetivamente praticado pela RECORRENTE na
subscrição (de R$ 2,50 por ação).
4.4.
Em sua impugnação, a RECORRENTE demonstrou a
contradição contida no argumento da Fiscalização, na
medida em que: de um lado, ela desconsiderou os
aumentos de capital realizados em SOLAR para concluir
que, no caso, teria ocorrido uma única operação, com a
subscrição de ações pelo preço médio de R$ 3,07 por
ação, mas, de outro, ela reconheceu que o valor pago
pela RECORRENTE em contrapartida das 61.061.501 ações
de SOLAR por ela subscritas seria de R$ 167.
629.733,51, o que equivaleria a um preço de emissão de
R$ 2,50 por ação.
4.5.
Ora, se o que ocorreu foi um único aumento de
capital, com um preço de emissão de R$ 3,07 por ação,
a RECORRENTE jamais poderia ter recebido 61.061.501
ações da SOLAR com uma contribuição de apenas R$
167.629.733,51, conforme devidamente registrado no
respectivo Boletim de Subscrição.

4.6. Com efeito, admitindo-se que houve um único
aumento de capital com o preço de emissão de R$ 3,07,
como sugeriu a fiscalização, somente três situações
seriam possíveis, sendo que nenhuma delas levaria ao
registro de um deságio pela RECORRENTE:
(...)
4.7.
Não obstante, a DECISÃO, sem se manifestar em
relação a esse fato, manteve o ITEM 1 DOS AUTOS,
exclusivamente por concordar com a alegação da
fiscalização quanto à ocorrência de um único aumento
de capital em SOLAR.
4.8.
A DECISÃO basicamente repetiu as razões
trazidas pela fiscalização no TVF de que a realização
do aumento de capital de SOLAR em etapas e em curto
espaço de tempo visaria "dar aparência de equivalência
patrimonial a um ganho de capital", tendo, para
embasar tais razões, citado doutrina de MARCO AURÉLIO
GRECO, no sentido de que a proximidade temporal entre
alterações societárias seria um indicio de unicidade
da operação.
4.9. Vê-se, pois, que a DECISÃO não atentou
para o principal argumento trazido pela
RECORRENTE na Seção 3 de sua impugnação, qual
seja: ainda que as subscrições de ações
da SOLAR tivessem ocorrido em uma única
operação de aumento de capital, seria
incabível o registro de um deságio por parte da
RECORRENTE.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
7

4.10. Ora, considerando que o ITEM 1 DOS AUTOS exige
IRPJ e CSLL sobre a realização desse suposto deságio
quando do conferimento, pela RECORRENTE, de suas ações
de SOLAR ao capital da RENOSA, a demonstração da
inexistência do registro daquele deságio ainda que
adotado o contexto fático sugerido pela fiscalização,
por si só, é bastante e suficiente para acarretar no
cancelamento desse item dos AUTOS.
4.11. Não bastasse o descabimento do registro de
deságio, pela RECORRENTE, mesmo sob a premissa de ter
havido uma única operação de aumento de capital em
SOLAR, é importante ressaltar que a constituição da
referida empresa (SOLAR) se deu no contexto de
associação
dos
diferentes
grupos
econômicos
que
atuavam no "Sistema Coca-Cola" na região Nordeste, no
Estado do Mato Grosso e em parte dos Estados de
Tocantins e Goiás e, em operações de associação desse
tipo não se espera a realização de ganhos tributáveis.

4.12. A titulo ilustrativo, analise-se a seguinte
situação hipotética:

(i) empresa "A" detém ativos totais, cujo valor de
mercado é de R$ 6.000,00;
(ii) empresa "B" detém ativos totais no valor de
mercado
de R$ 4.000,00;
(iii)
"A" e "B" decidem se associar, com vistas a
concentrar, em uma única entidade, aqueles ativos,
cujos
valores
contábeis
não
representam
a
mesma
proporcionalidade ao de mercado;
(iv) para concretizar a referida associação, "A" e "B"
constituem a empresa "C", mediante o conferimento dos
seus respectivos ativos a valores contábeis;
(v) logo, "A" e
WB" passam a ser titulares, nas
proporções
de
60%
e
40%,
respectivamente,
de
investimento em C", que, por sua vez, detém ativos
totais no montante de R$ 10.000,00.
4.13.
Pergunta-se: a simples associação de ativos
(avaliados por seus valores contábeis), importou em
efetivo acréscimo patrimonial para as partes?
4.14.
É evidente que não. Após a associação, os
patrimônios de "A" e "B" permaneceram os mesmos: A"
continuou a deter ativos totais no valor de R$
6.000,00 (equivalente a sua participação de 60% no
patrimônio de "C") , e "B" permaneceu com um
patrimônio total de R$ 4.000, 00 (correspondente a sua
participação de 40% em C") ; dai não se cogitar que
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
8

simples associações possam gerar ganhos ou perdas de
capital tributáveis para quaisquer uma das partes.
4.15.
A mesma situação se verifica na operação de
associação realizada pelos grupos Jereissati, Coca-
Cola e Mello. Ao reunirem seus ativos referentes ao
segmento de bebidas do "Sistema Coca-Cola", os grupos
optaram por fazê-lo sem que a referida associação
importasse na realização financeira desses ativos,
justamente para se evitar a geração de ganhos ou
perdas de capital tributáveis para qualquer um deles.
4.16.
Por essa razão, o capital social de SOLAR foi
integralizado mediante a transferência dos ativos por
seus valores contábeis, em contrapartida do pagamento
de ações de SOLAR emitidas por preços diferenciados.
E, as partes ainda optaram por realizar os aumentos de
capital em etapas e em ordem crescente dos respectivos
custos de aquisição.
4.17.
Ou seja, diferentemente do que alega a
fiscalização e a DECISÃO, os aumentos de capital em
etapas e em ordem crescente dos respectivos custos de
aquisição jamais tiveram o objetivo de "dar aparência
de equivalência patrimonial a um ganho de capital
liquido e certo", como sugerem a fiscalização e a
DECISÃO. Pelo contrário, o objetivo foi justamente
permitir que a associação entre os diversos agentes do
mercado, de fato, ocorresse, já que a tributação de
ganhos meramente potenciais poderia impedir a própria
operação de associação.
4.18.
Verifica-se, portanto, que a fiscalização e a
DECISÃO basearam suas conclusões exclusivamente no
mero lapso temporal em que efetuados os aumentos de
capital, sem, contudo, avaliar o contexto em que
realizados os respectivos aumentos e o
próprio
objetivo
econômico
(propósito
negocial)
atrelado à constituição de SOLAR, qual seja: o de o de
permitir a associação dos diferentes grupos econômicos
que atuavam no "Sistema Coca-Cola", associação essa
que não seria possível na hipótese de tributação de
ganhos meramente potenciais por parte de cada um
desses grupos.

(...)
4.20. Na DECISÃO, diz-se que "não é factível que em
prazos tão diminutos seja possível contratar uma
empresa de auditoria independente para confeccionar
laudos de avaliação dos patrimônios de empresas
diversas, a não ser, como os fatos levam a crer, a
empresa
já
estivesse
contratada
previamente
e,
principalmente, já tinha coletado e analisado todos
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
9

os dados necessários para gerar os laudos exatamente
como encomendados".
4.21.
Ora, não há nada de errado na contratação
prévia da empresa avaliadora. Muito pelo contrário,
num ambiente de negócios dinâmico como de hoje é muito
comum que a empresa avaliadora inicie seus trabalhos
antes mesmo de formalizada sua contratação de modo a
poder conclui-los no tempo mais exiguo possível, ainda
mais quando a reestruturação envolve sociedades com
poucos acionistas. Tal prática é bastante comum em
reestruturações societárias e não retira de forma
alguma a independência da empresa avaliadora.
4.22.
Ademais, a empresa contratada é bastante
renomada no mercado de avaliações e ela estava em
condições de entregar a segunda avaliação de forma tão
eficiente, na medida em que tal empresa já havia
procedido à avaliação contábil das empresas então
conferidas à SOLAR.
4.23.
Note-se ainda que não há na legislação norma
que imponha aos contribuintes a obrigação de realizar
o conferimento de bens em integralização de capital de
empresa a valor de mercado. Muito ao contrário, a Lei
n° 6.404, de 15.12.1976 (Lei das Sociedades Anônimas -
"LSA") prevê que, nas subscrições em bens, o
subscritor indique o valor pelo qual pretende conferi-
lo à sociedade, que peritos o avaliem e que prevaleça
o valor atribuido ao bem pelo subscritor, caso os
peritos o avaliem por valor superior ao indicado pelo
subscritor1. Ou seja, basta que o bem seja avaliado por
valor suficiente à realização do capital da sociedade.
4.24. Tanto é assim que a própria Fiscalização não
questionou o fato de a transferência dos ativos para
SOLAR ter-se dado por seus valores contábeis; dai não
ter a RECORRENTE compreendido o motivo pelo qual ela
(Fiscalização) citou no TVF o Parecer PGFN/CAT n°
1.722,
de
2013,
que
trata
especificamente
da
tributação de ganhos de capital em operações de
permutas.

4.25.
Registra
a
RECORRENTE
que,
ainda
que
o
conferimento de bens ao capital de uma empresa
importe, na prática, em uma troca de ativos, diversamente do que ocorre nas permutas, na
transferência de bens em realização de capital há
valores envolvidos. Enquanto que nas permutas não se
identificam
necessariamente
valores
dos
bens
permutados, o processo de aumento de capital inicia-se

1 "Art. 8o - (...) § 4o Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da
companhia por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
10

pela definição de um valor - o do aumento de capital -
e do número de ações que o representarão, ações essas
que terão um preço de emissão.
4.26.
No
caso,
é
inconteste
que
a
RECORRENTE
subscreveu 61.061.501 ações de SOLAR e as integralizou
mediante a transferência de R$ 33.255.508,39 em
dinheiro e de R$ 134.374.224,11 em ações ordinárias de
NORSA, conforme se confirma do Boletim de Subscrição.
Assim, na medida em que o valor de R$ 134.374.224,11
correspondeu ao valor contábil de seu investimento em
NORSA, a RECORRENTE não registrou nenhum ganho
tributável na referida operação.

4.27.
Quanto à alegação da Fiscalização no sentido
de que os preços médios de emissão das ações não
teriam respeitado o disposto no art. 170, § Io, inciso
II, da LSA, a RECORRENTE torna a esclarecer o que já
foi dito em sua impugnação: o referido dispositivo
legal visa, apenas, proteger os antigos acionistas de
uma diluição injustificada, como se lê claramente no
dispositivo em causa: "§ Io O preço de emissão deverá
ser fixado, sem diluição injustificada da participação
dos antigos acionistas, ainda que tenham direito de
preferência
para
subscrevê-las,
tendo
em
vista,
alternativa ou conjuntamente (...)".

4.28.
A LSA não impõe a observância dos parâmetros
apresentados pelo referido dispositivo legal. Tanto
assim é que, a contrário senso, admite que as ações
sejam emitidas por preço diversos dos resultantes dos
critérios que prevê, quando a diluição é justificada.
4.29.
O objetivo do legislador foi apenas o de
indicar critérios como ponto de partida para fixação
do preço e, desta forma, permitir que os acionistas
prejudicados com o aumento de capital postulem sua
anulação. A LSA não impede que outros fatores
(diferentes daqueles elencados no art. 170, § Io, LSA)
sejam levados em conta para fins de determinação do
preço de emissão das ações, especialmente quando todos
os acionistas estão de acordo com o preço por fim
praticado. Ou seja, não há nada que impeça, por
exemplo, os acionistas de uma companhia aprovarem
aumento de capital mediante a emissão de ações por
preço 10 vezes superior ao resultante de qualquer dos
critérios previstos no art. § Io do art. 170 da LSA,
para que sejam subscritas por alguém que tenha
manifestado interesse em subscrever ações em tais
condições.

Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
11

4.30.
Portanto, ao indicarem que os preços de
emissão das ações foram calculados com base no art.
170, § Io, inciso II, da LSA, as Atas de Assembleia
apenas tiveram a intenção de afirmar que o valor de
patrimônio líquido da ação foi um ponto de partida
para a fixação do respectivo preço. E de fato foi,
pois ele fez com que o valor de patrimônio líquido a
preços de mercado das ações de SOLAR entregues a todos
os subscritores correspondesse exatamente ao valor de
mercado dos bens que os grupos Coca-Cola, Jereissati e
Mello transferiram a SOLAR. De qualquer forma, é
inconteste
que,
o
preço
de
emissão
aprovado
especificamente na Ata de Assembleia de 01.07.2013, em
que aprovado o aumento de capital subscrito pela
RECORRENTE,
correspondeu
exatamente
ao
valor
de
patrimônio liquido da ação.
4.31.
Assim, não há porque a Fiscalização e a
DECISÃO
desconsiderarem
os
aumentos
de
capital
realizados em 01.07.2013, 02.07.2013 e 03.07.2013 -
tal como descritos nas respectivas Atas de Assembleia
e Boletins de Subscrição - para então requalificá-los
como uma única operação de subscrição, apenas para
lhes atribuir efeitos tributários diversos e mais
onerosos.

4.32. O procedimento adotado pela RECORRENTE de
reconhecer um resultado positivo de equivalência
patrimonial, no valor de R$ 38.501.325,00, em virtude
da diluição de seu percentual de participação em SOLAR
não merece reparos. Não há como a Fiscalização
pretender
atribuir
àquele
resultado
positivo
de
equivalência patrimonial a natureza de um deságio,
pois a operação societária proposta pela Fiscalização
para lhe atribuir essa natureza (de deságio) sequer
seria viável.

4.33. A Fiscalização ainda chega a sugerir uma
inversão na ordem em que realizadas as subscrições
para reforçar que a RECORRENTE teria registrado um
deságio e não um resultado positivo de equivalência
patrimonial, como segue:
(...)
4.34. Ocorre que a RECORRENTE e as demais empresas
envolvidas na operação são livres para escolherem a
ordem de integralização do capital de SOLAR e, no
caso, as partes optaram por fazê-lo em ordem crescente
dos respectivos custos de aquisição dos ativos que
seriam transferidos à SOLAR. Logo, não há como a
Fiscalização pretender inverter a ordem escolhida
apenas lhe atribuir um efeito fiscal diferente.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
12

4.35. Neste particular, a RECORRENTE ressalta que, em
10.04.2017, no Acórdão n° 1201-001.618, a Ia Turma
Ordinária da 2a Câmara da Ia Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), ao analisar
a operação societária de associação dos Bancos Itaú e
Unibanco, rechaçou a pretensão da autoridade fiscal de
tributar suposto ganho de capital na operação de
aumento de capital realizada no Banco Itaú. No caso
analisado
pela
Turma,
a
Fiscalização
também
desconsiderou a ordem como foram realizadas as
operações societárias, e, por conseguinte, não reconheceu o resultado positivo de equivalência
patrimonial registrado pela empresa Itaú Unibanco
Holding em virtude de sua diluição na participação
societária no Banco Itaú.
(...)
4.37. Ora, não há dúvidas que, tal como ocorrido na
situação analisada pela Ia Turma Ordinária da 2a Câmara
da Ia Seção do CARF, no presente caso a Fiscalização
também
desconsiderou
a
escolha
realizada
pela
RECORRENTE (e demais empresas envolvidas) de realizar
a integralização do capital social de SOLAR mediante
três diferentes aumentos de capital, tendo apontado
outra alternativa para constituição de SOLAR, apenas
porque a alternativa por ela (Fiscalização) proposta
importaria em gerar tributação.

4.38. Ocorre que, como apontado pelo conselheiro LUIS
FABIANO ALVES PENTEADO, inclusive, com citação do
ilustre Prof. MARCO AURÉLIO GRECO (citado, como visto,
pela DECISÃO) , o fato de o fisco apontar opções
diversas e válidas não torna, de forma alguma,
inválida a opção do contribuinte, pelo simples fato de
culminar em menor tributação".

4.39. Resta, portanto, demonstrada a improcedência dos
AUTOS quanto à alegação de suposta realização de ganho
de capital quando do conferimento pela RECORRENTE do
seu investimento em SOLAR ao capital de RENOSA.

5.
DA IMPROCDÊNCIA DO ITEM 2 DOS AUTOS

5.1. Como visto na seção 2., acima, interessava ao
Grupo Jereissati (da RECORRENTE) e ao Grupo Mello
atuarem em conjunto como sócios de SOLAR, formando um
bloco de acionistas. Para atingir esse objetivo,
foram praticados os seguintes atos:

(a)
em
03.07.2013,
a
RECORRENTE
integralizou
aumento de capital em RENOSA, mediante o conferimento
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
13

de seu investimento em SOLAR, pelo valor contábil de
R$ 206.131.058,40;
(b)
em
razão
desta
operação,
a
RECORRENTE
reconheceu -exclusivamente para fins societários - um
ganho no valor de R$ 32.479.877,45 em razão da
diferença verificada entre o valor contábil da
participação em SOLAR conferida ao capital de RENOSA
(R$ 206.131.058,40) e o valor dos investimentos
adquiridos em RENOSA de acordo com as novas normas
vigentes no Brasil após o processo de convergência com
o IFRS (R$ 238.610.935,85);
(c)
por outro lado, como estavam em vigor as
normas do RTT - no qual se mantinham (para efeitos de
tributação)
a
mesma
estrutura
contábil/fiscal
existente em 31.12.2007 - a RECORRENTE, para fins de
desdobramento
do
custo
de
aquisição
de
seu
investimento em RENOSA, considerou o valor de PLC
apresentado na escrituração contábil-
fiscal("FCONT") de sua investida (RENOSA), o qual, não
levava
em
consideração
aquele
ganho
de
R$
32.479.877,45.
(d)
em seguida, como o capital de RENOSA também
era detido por outros investidores que não o Grupo
Mello, NOROESTE {holding
do Grupo Mello) e a
RECORRENTE conferiram seus investimentos em RENOSA a
HOLDCO, com vistas a consolidar o controle de SOLAR em
HOLDCO,
esta controlada em conjunto pelo Grupo
Jereissati e pelo Grupo Mello; e nessa operação, a
RECORRENTE integralizou o aumento de capital de HOLDCO
mediante o conferimento de seu investimento em
RENOSA pelo mesmo valor de seu custo de
aquisição
(R$
206.131.058,40),
não
tendo,
consequentemente, apurado ganho de capital tributável
na referida alienação.
5.2.
Ao analisar os atos descritos em 5.1., acima, a
fiscalização (no que foi seguida pela DECISÃO),
ignorou por completo os efeitos do RTT, e entendeu que
o ganho de R$ 32.479.877,45 registrado pela RECORRENTE
quando da operação mencionada em 5.1. (a) acima
(conferimento de ações de SOLAR em RENOSA) teria sido
realizado por ocasião da operação mencionada em 5.1.
(e), acima (conferimento das ações de RENOSA a
HOLDCO).
5.3.
De acordo com a Fiscalização, aquele valor de
R$ 32.479.877,45 corresponderia a um deságio que
deveria ter sido levado em consideração no cálculo do
ganho de capital quando do conferimento das ações de
RENOSA ao capital de HOLDCO. Eis o ganho apurado pela
Fiscalização:

Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
14

5.4.
Como se verifica, para fins de apuração do
suposto ganho de capital tributável, a Fiscalização
adotou como preço de alienação do investimento o valor
de
R$
238.610.935,85,
o
qual
corresponderia
a
participação da RECORRENTE no PLC de RENOSA apurado de
acordo com as novas normas contábeis. '
5.5.
Ocorre que esse não foi o valor atribuido pela
RECORRENTE ao seu investimento em RENOSA quando do seu
conferimento ao capital de HOLDCO. Como se verifica no
respectivo Boletim de Subscrição (DOC 01 da impugnação
- constante de fls. 402 a 409 do processo), a
RECORRENTE
adquiriu
seu
investimento
em
HOLDCO
mediante o conferimento de seu investimento em RENOSA
pelo valor de R$ 206.131.058,40.

5.6. É certo que o conferimento de bens ao capital de
outra empresa enquadra-se no conceito mais amplo de
alienação, já que os bens conferidos se desligam do
patrimônio de seu anterior titular para integrarem-se
ao da empresa que os recebe como contrapartida das
novas ações emitidas para representar o aumento de
capital.

5.7. No caso, ao conferir as ações de
RENOSA ao capital
de HOLDCO pelo valor de R$
206.131.058,40, a RECORRENTE recebeu, em troca,
ações de HOLDCO pelo mesmo valor de R$ 206.131.058,40,
sendo este, portanto, o preço de alienação do seu
investimento em RENOSA.

(...)
5.9. Ou seja, ainda que a participação da RECORRENTE
no PLC de RENOSA (apurado, repita-se, de acordo com as
novas normas contábeis) fosse de R$ 238.610.935,85, o
preço da alienação dessa participação foi o valor de
R$ 206.131.058,49. Registre-se que o valor dessa
subscrição não foi escolhido aleatoriamente pela
RECORENTE para gerar uma perda de capital, pois ele
correspondia ao valor contábil do investimento para
efeitos fiscais, na vigência do RTT. Vale dizer, o valor
relevante, para efeitos de tributação.

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
15

5.10. Em suma: ainda que a RECORRENTE tivesse
adquirido o investimento em RENOSA com deságio, o que
se admite apenas para fins de argumentação, o ganho
com a realização desse deságio teria sido neutralizado
com a perda verificada na alienação do investimento,
como se observa a seguir:

5.11. Esse fato (erro na identificação do valor de
alienação do investimento), que, por si só, é
suficiente para justificar a improcedência do ITEM 2
DOS AUTOS, foi exaustivamente demonstrado pela
RECORRENTE na seção 4 de sua impugnação, mas foi
completamente ignorado pela DECISÃO.

5.12. A DECISÃO até chega a reconhecer que a
subscrição das ações da HOLDCO pela RECORRENTE se deu
pelo valor de R$ 206.131.058,40 (e não pelos R$
238.610.935,85 indicados no cálculo do ganho de
capital apurado pela fiscalização); contudo, mantém a
autuação, sob a justificativa de que o montante de R$
32.479.877,45
deveria
ter
sido
registrado
pela
RECORRENTE a titulo de ganho por compra vantajosa
(deságio) não somente para fins societários, mas
também para fins fiscais:
"Em 03/07/2013 a impugnante usou as ações adquiridas
no mesmo dia de RENOSA PARTICIPAÇÕES S/A, para
subscrever
95.610.443
novas
ações
ordinárias,
nominativas e sem valor nominal da empresa HOLDCO O
pelo valor de R$ 206.131.058,40. Após a operação
apurou-se que o valor dessas ações seria de R$
238.610.935,85 o que gerou um deságio (ganho por
compra vantajosa), correspondente à diferença negativa
entre o valor do custo de aquisição e o valor
patrimonial
da
participação
societária,
de
R$
32.479.877,45. (...)
Esses valores estão claramente demonstrados no Termo
de Verificação Fiscal no qual a fiscalização esclarece
ainda que "estando em vigor, à época da citada
operação, as regras previstas no Regime Tributário
de Transição - RTT, deveria, o contribuinte, ter
reconhecido
o
valor
de
R$32.479.877,45
como
deságio, em subconta de investimentos. Assim, por
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
16

ocasião da aquisição da participação societária em
HOLDCO
0,
mediante
transferência
do
seu
investimento em RENOSA, deveria realizar o deságio
acima demonstrado, resultando num ganho de capital
de mesmo valor". (...)
É fato que o deságio de R$ 32.479.877, 45 existiu e
foi reconhecido pela empresa, ainda que
posteriormente ela o tenha registrado
exclusivamente para fins societários, e não
fiscais como afirma em sua peça de defesa, mas como
foi mostrado esse deságio "deve ser tributada
no momento da alienação ou baixa do investimento
adquirido". Assim, a tributação sobre esse valor como
ganho de capital também deve ser mantida." (Grifos e
destaques da RECORRENTE.)
5.13. Ora, a DECISÃO não se deu conta de que -
independentemente
do
registro
para
fins
fiscais
daquele deságio de R$ 32.479.877,45 - a realização dos
mesmos decorreu da alienação de investimentos em
RENOSA por valor incapaz de gerar ganho de capital.
5.14.
De qualquer forma, a RECORRENTE reporta-se os
argumentos expostos na seção 4 de sua impugnação, que
demonstram
que
o
registro
dos
referidos
R$
32.479.877,45
se
deu
exclusivamente
para
fins
societários, e não fiscais.
5.15.
Com efeito, em 03.07.2013, RENOSA transferiu a
SOLAR, em realização de capital, seus investimentos em
CMR e, ao registrar os investimentos que passou a
deter em SOLAR, em contrapartida da transferência de
suas ações de CMR, reconheceu a existência de ágio no
valor de R$ 127.155.437,35, correspondente à diferença
entre o custo de aquisição dos investimentos em SOLAR
(ou seja, o valor de transferência das ações de CMR) e
o valor do PLC de SOLAR na data em que ocorrida a
subscrição - 03.07.20132.
5.16.
Sob a ótica da legislação contábil vigente até
31.12.2007, refletida no FCONT, considerando que o
referido ágio não estava associado a qualquer fundamento econômico especifico, tendo sido
reconhecido apenas como resultado do desdobramento do
custo de investimento avaliado pelo MEP, RENOSA
providenciou, no mesmo dia 03.07.2013, a baixa do
respectivo ágio, conforme Razão Contábil anexo (DOC.
02 da impugnação - constante de fls. 410 a 418 do
processo).
5.17.
Tendo em vista a baixa do ágio, o PLC de
RENOSA apurado em seu FCONT, em 03.07.2013, passou a
ser de R$ 869.132.364, 62, como segue:

Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
17

5.18.
Daí que, após a subscrição do aumento de
capital, a RECORRENTE passou a ter investimentos em
RENOSA no valor de R$ 208.157.201,33, correspondente
ao PLC de RENOSA apurado em 03.07.2013 (de R$
869.132.364,62)
multiplicado
pelo
percentual
de
participação da RECORRENTE em RENOSA (de 23,95%).
5.19.
A
RECORRENTE
ainda
esclarece
que,
em
03.07.2013, RENOSA baixou o referido ágio não apenas
em seu FCONT, mas também em sua escrituração contábil
tal como reconhecido pelo TVF.

5.20.
No que se refere à baixa do ágio para fins
exclusivamente contábeis, é importante ressaltar que o
mesmo ocorreu por equívoco, pois, em 31.12.2013, ao
elaborar suas demonstrações financeiras relativas ao
ano-calendário de 2013 já de acordo com as novas
normas vigentes no Brasil após o processo de convergência com o IFRS, por aplicação do
Pronunciamento Técnico CPC n° 15 (combinação de
negócios), RENOSA, na qualidade de adquirente, para
fins contábeis, avaliou os investimentos contribuídos
ao capital de SOLAR por seus valores justos e, por
esta razão, reconheceu um ganho preliminar naquela
oportunidade.
5.21.
Por conta desta constatação (baixa indevida do
ágio para fins exclusivamente contábeis), a RECORRENTE
reconheceu
ganho
no
valor
de
R$
32.479.877,45
correspondente à diferença entre o valor contábil da
participação em SOLAR conferida ao capital de RENOSA
(R$
206.131.058,40)
e
o
valor
inicial
dos
investimentos adquiridos em RENOSA, apurado de acordo
com as novas normas vigentes no Brasil após o processo
de convergência com o IFRS (R$ 238.610.935,85 -
correspondente a sua participação - 23,95% - no valor
correto do patrimônio liquido de RENOSA para fins
contábeis em 03.07.2013).

Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
18

5.22. Pelas razões acima expostas, o referido ganho de
R$ 32.479.877,45 foi registrado exclusivamente para
fins societários, pois o PLC de RENOSA apurado com
base nas regras contábeis vigentes até 31.12.2007 (por
aplicação do RTT) permanecia sendo aquele no montante
de R$ 8 69.132.364,62, conforme descrito em 5.16. e
5.17., acima.

5.23. Por sua vez, a Fiscalização (no que foi seguida
pela DECISÃO) sustenta que, ainda que fossem adotadas
as regras contábeis vigentes até 31.12.2007, o PLC da
RENOSA, em 03.07.2013, seria de R$ 996.288.000,00,
por não reconhecer a baixa do ágio como redutor do
referido PLC. Nas palavras da própria Fiscalização,
"inexistiria,
na
legislação
societária,
qualquer
autorização para que o ágio apurado por RENOSA tivesse
sido por ela integralmente baixado como perda."
5.24.
Nada mais equivocado.
5.25.
O art. 14, § 5o, da Instrução CVM n° 247, de
1996, com redação dada pela Instrução CVM n° 285, de
1995, determinava que o ágio registrado sem o amparo
de qualquer documentação suporte que pudesse respaldar
seu
fundamento
econômico
fosse
imediatamente
reconhecido como perda no resultado do exercício:
"Art. 14. O ágio ou deságio computado na ocasião da
aquisição ou subscrição do investimento deverá ser
contabilizado com indicação do fundamento econômico
que o determinou.
(...)
Parágrafo 5o. O ágio não justificado pelos fundamentos
econômicos, previstos nos parágrafos Io e 2o, deve ser
reconhecido imediatamente como perda, no resultado do
exercício, esclarecendo-se em nota explicativa as
razões da sua existência.

5.26. E, no Oficio-Circular/CVM/SNC/SEP n° 01/2007, de
14.02.2007, a CVM mais uma vez reconheceu que o ágio
não
associado
a
qualquer
fundamento
econômico
especifico, registrado tão-somente como decorrência do
desdobramento do custo de investimentos avaliados pelo
MEP, deveria ser prontamente baixado como perda:
(...)
5.27.
Verifica-se, portanto, que a RENOSA agiu
corretamente ao providenciar a imediata baixa
do ágio, já que ele (ágio) não estava
amparado em nenhuma documentação que pudesse lastrear
seu fundamento econômico.

Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
19

5.28. Logo, uma vez devidamente considerada a referida
baixa do ágio, tem-se que:
(i) o PLC de RENOSA apurado, em 03.07.2013, com base
nas
regras contábeis vigentes até 31.12.2007, era de
R$ 869.132.364,62; e

(ii) a participação da RECORRENTE no referido PLC era
de
R$ 208.157.201,33 (R$ 869.132.364,62 X 23,95%).
5.29. Assim, se algum deságio deveria ter sido
registrado pela RECORRENTE quando do conferimento de
suas ações da SOLAR no capital da RENOSA, esse deságio
seria de apenas R$ 2.026.142,93, correspondente a
diferença entre o valor contábil da participação
em SOLAR conferida ao capital de
RENOSA (R$ 206.131.058,40) e o valor dos investimentos
adquiridos em RENOSA de acordo com as
regras contábeis vigentes até 31.12.2007
(R$ 208.157.201,33).

5.30. Não obstante, como demonstrado nos itens 5.5. a
5.13., acima, o reconhecimento do referido deságio não
importaria na apuração de um ganho tributável pela
RECORRENTE, na medida em que a alienação do
investimento (quando da operação de conferimento das
ações da RENOSA ao capital da HOLDCO) teria se dado
com perda do mesmo valor.
6.
DOS JUROS SOBRE A MULTA
6.1.
Em
sua
impugnação
a
RECORRENTE
também
demonstrou que, ainda que o AUTO fosse considerado
procedente, o que admitiu apenas para fins de
argumentação, seria totalmente descabida a cobrança de
juros de mora sobre a multa de oficio nele lançada,
por implicar numa indireta majoração da própria
penalidade, não se podendo falar em mora na exigência
de multa.
(...)
DO PEDIDO
7.1. Pelo exposto, pede e espera o RECORRENTE seja
dado integral provimento ao presente recurso, para que
seja reconhecida a nulidade da DECISÃO, ou, senão
isso, a sua reforma, com a consequente extinção dos
créditos tributários lançados nos AUTOS.

É o relatório.

Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
20

VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
voto, por dele, conhecer.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Alega a recorrente que a decisão de piso é nula, por cerceamento de direito de
defesa, pois teria deixado de enfrentar os pontos trazidos nas seções 3 e 4 da impugnação e que a
decisão teria feito referência a argumentos de inconstitucionalidade que não foram arguidos pela
recorrente.

O fato de a decisão da DRJ não enfrentar alguns dos argumentos de defesa
não a tornam nula, se ela foi proferida de maneira clara e precisa, contendo fundamentos de fato
e de direito suficientes para suportar suas conclusões, conforme entendimento já pacificado no
Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.130.754 - RS (2009/0122490-9)
RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE : VITASSIR ÂNGELO FERRAREZE
ADVOGADO : LUIZ JUAREZ NOGUEIRA DE AZEVEDO E OUTRO(S)
AGRAVADO : DARCI ÂNGELO TICIANI
ADVOGADO : CAITANO GATTO
EMENTA
1. A leitura do acórdão evidencia que a decisão foi proferida de maneira
clara e precisa, contendo fundamentos de fato e de direito suficientes para
uma prestação jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-
se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos
os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
(...)
No que tange ao item da autuação intitulado: “Ganho de Capital na Alienação da
Participação societária em SOLAR.BR”, a decisão da DRJ foi assim fundamentada:
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
21

“Em que pese as alegações passivas, penso que a sequência de assembléias na
empresa SOLAR.BR deve ser analisada de forma unificada visto que tinha um
objetivo pré-determinado.
Nesse sentido a lição do Professor Marco Aurélio Greco no capítulo XVII do livro
Planejamento Tributário: "Uma operação estruturada indica a existência de um
objetivo único, predeterminado à realização de todo o conjunto. E mais, indica a
existência de uma causa jurídica única que informa todo o conjunto. Nestes casos,
cumpre examinar se há motivos autônomos, ou não, pois se estes inexistirem, o
fato a ser enquadrado é o conjunto e não cada uma das etapas". (grifei)
A empresa alega que as assembleias em questão eram independentes entre si e o
ganho no valor das ações adquiridas em 01/07/2013 e alienadas em 03/07/2013
se deu em função da equivalência patrimonial, conforme apurado pela APSIS
CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA.
O laudo da citada empresa vem corroborar a tese de assembléia única, dada as
peculiaridades de sua confecção. Veja-se.
- Nas atas das assembleias da SOLAR.BR vê-se que a APSIS CONSULTORIA E
AVALIAÇÕES LTDA. foi contratada na própria assembleia e no prazo de 01 hora
elaborou o laudo de avaliação para valorar em R$ 167.629.732,50 as ações
adquiridas pela autuada na ocasião;
- Na ata da assembleia da RENOSA de 03/07/2013 vê-se que a mesma APSIS
CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA. foi contratada para avaliar o preço das ações
da SOLAR.BR que a impugnante entregou na operação e desta feita as avaliou em
R$ 206.131.058,40.
Ora, é possível concluir que não é factível que em prazos tão diminutos seja
possível contratar uma empresa de auditoria independente e essa confeccionar
laudos de avaliação dos patrimônios de empresas diversas, a não ser que, como
os fatos levam a crer, a empresa já estivesse contratada previamente e,
principalmente, já tinha coletado e analisado todos os dados necessários para
gerar os laudos exatamente como encomendados.
Significa dizer, que a realização da assembleia em 03 etapas distintas e em curto
espaço de tempo, visou gerar um efeito tributário que não existiria se ela fosse
realizada, como na prática de fato o foi, em uma única vez. Esse efeito tributário
vem a ser o de dar aparência de equivalência patrimonial a um ganho de capital
claro e líquido.
Nas palavras do já citado Professor Marco Aurélio Greco "O tempo isoladamente
considerado não é conclusivo. Em certas hipóteses, a proximidade temporal (p.
ex., alterações societárias ocorridas no curso de algumas horas mediante ingresso
de novo sócio, reavaliação da empresa, cisão seletiva etc.) é um indício da
unicidade da operação".
Assim, considerando os dados informados no Termo de Verificação Fiscal e o
acréscimo no valor das ações de SOLAR.BR PARTICIPAÇÕES S/A em apenas dois
dias, entendo que a tributação desse valor como ganho de capital deve ser
mantida.“.

Como se vê, a decisão recorrida parte da premissa de que as subscrições das
ações da SOLAR pelos Grupos Coca Cola, Jereissati e Melo devem ser considerados como um único
ato. Ora, se assim devesse ser considerado, não restaria dúvida de que haveria um deságio a ser
registrado na contabilidade da TJ (impugnante), pois teria ela subscrito e integralizado capital por
um preço inferior ao valor patrimonial das ações subscritas da Solar, o que levaria a apuração de
um ganho de capital quando da conferência das ações para fins de integralização de capital na
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
22

RENOSA. Assim, por ora, o que interessa neste ponto, é colocar que o argumento da decisão
recorrida é claro e era suficiente para sustentar a sua conclusão no que toca ao item da autuação
intitulado: “Ganho de Capital na Alienação da Participação societária em SOLAR.BR”.

Com relação ao segundo item da autuação, assim foi fundamentada a decisão da
DRJ:
“DA ALEGADA IMPROCEDÊNCIA DO ITEM 2 DOS AUTOS (ALIENAÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM RENOSA)
Em 03/07/2013 a impugnante usou as ações adquiridas no mesmo dia de
RENOSA PARTICIPAÇÕES S/A, para subscrever 95.610.443 novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal da empresa HOLDCO O pelo
valor de R$ 206.131.058,4
Após a operação apurou-se que o valor dessas ações seria de R$
238.610.935,85 o que gerou um deságio (ganho por compra vantajosa),
correspondente à diferença negativa entre o valor do custo de aquisição e
o valor patrimonial da participação societária, de R$ 32.479.877,45.
Ressalta-se que a empresa reconheceu esse valor, tanto que o registrou em
sua contabilidade e nas Notas Explicativas às demonstrações financeiras
relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012, embora
nessa impugnação alegue que ele não existiu.
Esses valores estão claramente demonstrados no Termo de Verificação
Fiscal no qual a fiscalização esclarece ainda que "estando em vigor, à época
da citada operação, as regras previstas no Regime Tributário de Transição -
RTT, deveria, o contribuinte, ter reconhecido o valor de R$32.479.877,45
como deságio, em subconta de investimentos. Assim, por ocasião da
aquisição da participação societária em HOLDCO 0, mediante transferência
do seu investimento em RENOSA, deveria realizar o deságio acima
demonstrado, resultando num ganho de capital de mesmo valor".
(...)
É fato que o deságio de R$ 32.479.877,45 existiu e foi reconhecido pela
empresa, ainda que posteriormente ela o tenha registrado exclusivamente
para fins societários, e não fiscais como afirma em sua peça de defesa, mas
como foi mostrado esse deságio "deve ser tributada no momento da
alienação ou baixa do investimento adquirido".
Assim, a tributação sobre esse valor como ganho de capital também deve
ser mantida.”
Da mesma forma que no item anterior, o argumento da decisão recorrida é claro e
era suficiente para sustentar a sua conclusão no que toca ao item da autuação intitulado: “Ganho
de Capital na Alienação da Participação societária em SOLAR.BR”, pois firma o entendimento de
que houve o deságio na aquisição da RENOSA.
Assim, não há que se falar em nulidade da decisão de piso, pois elas são claras e os
seus argumentos eram suficientes para suportar as suas conclusões.
Posto isso, voto por afastar a preliminar de nulidade suscitada pelas recorrentes.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
23

DO MÉRITO

QUANTO AO “ GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM SOLAR”

Primeiramente, vale descrever a operação e para isso, peço vênia aos meus pares,
para usar ilustrações gráficas, que melhor permitem a compreensão dos fatos ocorridos, conforme
a seguir:

1o Situação Inicial

*Observe-se que:
a) que TJ (impugnante) era titular de 152.360.033 ações ON da NORSA, cujo valor
contábil era de R$ 134.374.224,11, sendo que elas representavam 35% do capital da
NORSA;
b) que Calila era titular de 22.409.630 de ações ON da NORSA, cujo valor contábil
era de R$ 19.764.428, sendo que elas representavam 5% do capital da NORSA; e
c) a ilustração acima, retirada da impugnação apresentada pela recorrente, contém
um erro, pois a RECOFARMA também detinha participação na SUCCOVALLE
(9.491.739 quotas), conforme doc. a fls. 107.

2o Os três grupos (Coca-cola, Jereissati e Melo) resolvem formar uma incorporated
jont venture, Solar, e, para ela, transferir a participação das operacionais: Succovalle, Régua,
Norsa e CMR;
3o Na AGE de 01/07/2013 (vide doc. a fls. 99), a SOLAR, cujo capital era R$ 1 mil,
aumenta seu capital social em R$ 241.815.351,25 (vide doc. a fls. 99), sendo as novas ações
(preço de emissão de R$ 2,50) subscritas e integralizadas pelas controladas do grupo Jereissati,
TJ (impugnante) e Calila, da seguinte forma (vide doc. a fls. 102):

- TJ subscreve 67.061.501 ações ON da SOLAR por R$ 167.629.732,50, sendo
integralizado tal participação da seguinte forma: R$ 33.255.508,39 em moeda corrente e
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
24

152.360.033 de ações ON da NORSA (35% do CS) pelo valor contábil que era de R$
134.374.224,11;

- CALILA subscreve 29.678.499 de ações ON da SOLAR por R$ 74.185.618,75, sendo
integralizado tal participação da seguinte forma: R$ 54.412.189,99 em moeda corrente e
22.409.630 de ações ON da NORSA (5% do CS) pelo valor contábil que era de R$ R$ 19.764.428;

*Observe-se que não houve ágio nem deságio em tais operação, pois a subscrição
foi no valor dos respectivos percentuais do capital social adquirido.

TJ (impugnante)

CALILA

69%

31%

SOLAR

40%

NORSA

4o Na AGE de 02/07/2013, a SOLAR aumenta seu capital social em R$
549.918.704,35, pela emissão de 219.999.000 ações ON sem valor nominal, ao preço de emissão
de R$ 2,7743 e, assim, no valor total de R$ 610.361.928,54, do qual R$ 60.443.214,19 é
destinado a reserva de capital, sendo que todas as ações foram subscritas pelas controladas do
grupo Coca Cola, CCIL e RECOFARMA, da seguinte forma (vide doc. a fls. 107):

- RECOFARMA subscreve 183.660.760 de ações ON da SOLAR por R$
509.545.970,68, sendo integralizado tal participação da seguinte forma: 72.960.085 quotas da
RÉGUA; 9.491.739 quotas da SUCCOVALLE; e 212.432.523 de ações ON da NORSA;

- CCIL subscreve 36.338.240 de ações ON da SOLAR por R$ 100.815.947,86, sendo
integralizado tal participação com 49.721.969 de ações ON da NORSA.

* Observe-se que a parte do preço de emissão das ações que foi destinada para
reserva de capital gerou um ganho na TJ e na CALILE, em razão da variação da sua participação
societária na SOLAR, se não vejamos o que se segue.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
25

Inicialmente, vejamos como se operou o ganho na TJ, levando em conta apenas o
impacto do pagamento de ágio pela RECOFARMA e CCIL na subscrição de capital na SOLAR:
CAPITAL SOCIAL DA SOLAR....................R$ 791.735.055,60
RESERVA DE CAPITAL............................. R$ 60.443.214,19
__________________________________________________
PL ............................................................ 852.178.269,79
TOTAL DE AÇÕES...................................316.740.000 ações ON

Ora, a TJ (impugnante) é detentora de 67.061.501 de ações ON da SOLAR ao valor
contábil de R$ 167.629.732,50, assim, com a entrada dos sócios RECOFARMA e CCIL, sua
participação no capital da SOLAR foi reduzida de aproximadamente 69% para 21,17%, os quais, ao
ser avaliado pelo MEP, montam em R$ 180.426.702,90, ou seja, houve um ganho por variação de
participação societária de R$ 12.796.970,45. Ocorre que, por disposição expressa de norma legal,
esse ganho não é tributável, se não vejamos como dispunha o § 2o do art. 33 do DL 1.598/77 (à
época dos fatos geradores):
§ 2o - Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a
diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de
ganho ou perda de capital por variação na porcentagem de participação do
contribuinte no capital social da coligada ou controlada.
Sustento que tal ganho também não é aplicável à CSLL, pois, embora o dispositivo
cima trate apenas de lucro real, a Lei n. 7.689/88 dispõe claramente que a contrapartida do MEP
não deve impactar a base ajustada, no que se inclui o ganho por variação de participação
societária.
5o Na AGE de 03/07/2013 (vide doc. a fls. 108), a SOLAR aumenta seu capital
social em R$ 493.054.839,05, pela emissão de 183.260.000 de ações ON sem valor nominal, ao
preço de emissão de R$ 3,74 e, assim, no valor total de R$ 684.702.486,63, do qual R$
191.647.647,58 é destinado a reserva de capital, sendo que todas as ações foram subscritas pela
RENOSA e integralizada com 5.574.942.55 de ações ON da CMR.

* Observe-se que a parte do preço de emissão das ações que foi destinada para
reserva de capital gerou um ganho na TJ, em razão da variação da sua participação societária na
SOLAR, se não vejamos o que se segue.
Inicialmente, vejamos como se operou o ganho na TJ, levando em conta apenas o
impacto do pagamento de ágio pela RECOFARMA e CCIL na subscrição de capital na SOLAR:
CAPITAL SOCIAL DA SOLAR....................R$ 1.284.789.894,65
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
26

RESERVA DE CAPITAL............................. R$ 252.090.861,77
__________________________________________________
PL ............................................................ R$ 1.536.880.756,42
TOTAL DE AÇÕES...................................500.000.000 ações ON (doc. a fls. 109)

Ora, a TJ (impugnante) é detentora de 67.061.501 de ações ON da SOLAR ao valor
contábil de R$ 180.426.702,90, assim, com a entrada da RENOSA, sua participação no capital da
SOLAR foi reduzida de aproximadamente de 21,17% para 13,41%, os quais, ao ser avaliado pelo
MEP, montam em R$ 206.131.060,80, ou seja, houve um ganho por variação de participação
societária de R$ 25.704.357,87 que não é tributável pelo IRPJ nem pela CSLL, conforme sustentado
acima.
Assim, a soma dos dois ganhos por variação de participação societária em SOLAR
(não tributáveis) monta em R$ 38.501.328,32, sendo que em contrapartida, o valor contábil do
investimento da impugnante em SOLAR passou a ser de R$ 206.131.060,80, conforme os cálculos
acima. Esses valores, segundo a recorrente, são, respectivamente, R$ 38.501.325,00 e R$
206.131.058,00 (vide § 2.13. do RV), ou seja, as diferenças são desprezíveis, razão pelas quais
doravante passo a adotar os valores informados pela recorrente.
Com isso não tem razão a Autoridade Lançadora quando sustenta que haveria um
ganho de capital na permuta das 67.061.501 de ações ON da SOLAR pela subscrição de ações da
RENOSA no valor de R$ 206.131.058,00.
Primeiramente, vale registrar que, no tocante à natureza jurídica do ato de
conferência das ações, a Autoridade Fiscal se equivoca, pois não se trata de permuta, como bem
explica Modesto Carvalhosa (in Comentários a Lei de Sociedade Anônimas, vol. 1, ed. Saraiva, pág.
75), in verbis:
“Cabe invocar a infindável discussão sobre a natureza jurídica da conferência,
definida em geral como alienação de natureza especial, não confundível com a
compra e venda e a permuta.
O enfoque da questão deve ser inteiramente outro. Não se trata, com efeito, de
compra e venda ou de permuta, e muito menos de alienação sui generis.
A conferência de bens ao capital é simplesmente forma de pagamento das ações
subscritas pelo acionista. Por ter o estatuto estipulado que o subscritor terá a
faculdade de pagar a sua subscrição em dinheiro, ou em bens ou direitos,
caracteriza-se o ato como obrigação alternativa, ou seja, pode o devedor escolher
a forma de cumprir a obrigação: pagamento em dinheiro ou em espécie.
Assim, a vontade do subscritor não é de alienar, permutar ou vender os bens,
mas de subscrever capital da sociedade. A obrigação que daí decorre é a de
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
27

extinguir a respectiva dívida mediante a entrega, a título de propriedade de
bens que correspondam ao valor da subscrição.
Portanto, a transmissão da propriedade do bem conferido se dá a título de
pagamento da dívida contraída.”
Mais importante que isso é a constatação de que, ao quitar um passivo no valor de
R$ 206.131.058,40 (vide doc. a fls. 133), com 67.061.501 de ações ON da SOLAR, cujo valor
contábil era R$ 206.131.058,00, não houve qualquer ganho de capital na operação.
É verdade que, se a subscrição das ações da SOLAR pela recorrente tivesse se dado
posteriormente às subscrições feitas pela RECOFARMA, CCIL e RENOSA, em vez de um ganho por
variação de participação societária, a recorrente teria que registrar um deságio no seu
investimento em SOLAR, o que levaria a apuração do ganho de capital sustentado pela Autoridade
Fiscal. No entanto, não foi assim que os fatos ocorreram e sendo todos os atos lícitos, não pode a
Fiscalização alterá-los nem muito menos negar-lhes os efeitos que lhes são próprios.
Note-se que não se trata aqui de acusação de fraude ou simulação ou que qualquer
outra patologia jurídica, mas de um caminho lícito escolhido pelos três grupos (CCIL, Jereissati e
Mello), o qual só seria inoponível ao Fisco se houvesse, no ordenamento jurídico pátrio, uma
norma antielisiva (geral ou específica) que autorizasse alterar os efeitos dos atos em tela para fins
tributários, mas à míngua de tal norma, voto por cancelar o item dos autos de infração intitulado:
“Ganho de Capital na Alienação da Participação societária em SOLAR.BR”

QUANTO AO “ GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM
RENOSA”

Quanto a este item da autuação, a questão gira em saber, inicialmente, se houve
um deságio na subscrição das ações da RENOSA acima tratada, pois a Fiscalização sustenta que
teria havido um deságio no valor de R$ 32.479.877,45, porque o valor da participação avaliada
pelo MEP seria no montante de R$ 238.610.935,85, correspondente a 23,95% de um PL da
RENOSA no valor de R$ 996.287.832,37, enquanto o valor subscrito e integralizado foi de R$
206.131.058,40.
Na sua peça de defesa, a recorrente afirma que o valor de investimento em RENOSA
no montante de R$ 238.610.935,85 se deviam as novas normas contábeis vigentes no Brasil, as
quais não se aplicavam para fins tributários em razão do Regime Tributário de Transição (RTT),
sendo que, para fins de desdobramento do custo de aquisição de seu investimento em RENOSA,
considerou o valor do PL apresentado na escrituração contábil-fiscal (FCONT) da RENOSA, o qual
não levava em conta aquele ganho de R$ 32.479.877,45.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
28

Tanto na resposta aos termos de intimação como no recurso voluntário, a
recorrente não logrou demonstrar o que alegava, mas a Fiscalização foi precisa em apontar os
equívocos cometidos pela recorrente, se não vejamos os seguintes argumentos do TVF:
- que, por ocasião da AGE da HOLDCO, realizada em 03/07/2013, foi apresentado
e aprovado pelos acionistas, para o fim de subscrição do capital de HOLDCO pela recorrente,
laudo de avaliação da RENOSA, no qual o patrimônio líquido dela era de R$ 860.653.223,60 (doc.
a fls. 281), conforme os seguintes ajustes feitos ao PL existente em 31/05/2013 (R$
805.983.527,60):

- que houve realmente um ágio no valor de R$ 121.404.951,79 na aquisição da
participação da SOLAR pela RENOSA, quando foi dada em pagamento a sua participação na CMR,
da qual tratamos acima;
- que no laudo de avaliação (a fls. 274 e segs.), foi interpretado que o ágio tinha sido
baixado contra resultado do período, com a consequente diminuição do patrimônio líquido de
RENOSA;
- que não existia qualquer respaldo legal para a RENOSA fazer a amortização total
do ágio na mesma data de sua constituição a débito de resultado;
- que o PL de RENOSA, excluindo o efeito desse lançamento equivocado, era R$
860.653.223,59 mais R$ 121.404.951,89, ao qual deve-se somar o resultado apurado no mês de
JUNHIO/2013 no valor de R$ 14.229.656,89, resultando assim em um PL em 03/07/2013 no
montante de R$ 996.287.832,37;
- que, assim sendo, a recorrente quando adquiriu a participação em RENOSA por R$
206.131.058,40, apurou um deságio de R$ 32.479.877,45, já que a participação adquirida (23,95%
de R$ 996.287.832,37) tinha valor patrimonial de R$ 238.610.935,85.

Na sua peça de defesa, a recorrente não apresenta qualquer justificativa sobre o
esdrúxulo lançamento de baixa do ágio acima tratado para fins fiscais, mas volta a repetir, sem
qualquer demonstração, que o ganho de R$ 32.479.877,45 decorria das novas normas contábeis
não aplicáveis para fins tributários por conta do RTT.
Em sustentação oral, o patrono alegou que a baixa se deve ao fato de o ágio não ter
fundamento econômico. Ora, isso sequer a recorrente comprova, mas, mesmo se restasse claro
nos autos, não justificaria a baixa para fins fiscais, apenas para fins de contabilidade societária.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
29

Ocorre que, para fins fiscais, à época, o valor só poderia ser considerado custo de
aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na alienação do direito que lhe
deu causa ou na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital; ou
ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se comprovada, nessa
data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu causa, se não vejamos
como dispõe o art. 7o, § 3o, da Lei n.9.532/97 e o art. 20, § 2o, “c” do Dl 1.598/77 (na redação
vigente à época)
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
(...)
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
(...)
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho
ou perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua
transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de
capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da
empresa, se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de
comércio ou do intangível que lhe deu causa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo
de aquisição em:
(...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico:
(...)
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Vale salientar que só existia, pela legislação fiscal vigente à época dos fatos
geradores, três fundamentos para o ágio: a mais valia de ativos; a expectativa de rentabilidade
econômica; e o fundo de comércio ou outras razões econômicas, sendo assim, como a recorrente
sustenta que o ágio não tinha fundamento econômico, ela deveria enquadrá-lo justamente na
letra “c” do § 2o do art. 20 do Dl 1.598/77 – outras razões econômicas. Além disso, a legislação
fiscal não previa a baixa do ágio no momento da aquisição do investimento fosse qual fosse a
razão do pagamento em valor superior ao valor patrimonial do investimento.
Alfim, a recorrente parte para outra linha de defesa, na qual, admitindo (para fins
de argumentação) o deságio de R$ 32.479.877,45, refuta a existência de ganho de capital na
dação em pagamento da participação em RENOSA para integralização de capital em HOLDCO, pois
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
30

sustenta que o ganho com a realização do deságio teria sido neutralizado com a perda verificada
na alienação do investimento, conforme a seguinte conta apresentada:

Ora, a questão reside em saber se deveria ter havido o registro de ágio na aquisição
da participação em HOLDCO. Se o valor patrimonial do investimento em RENOSA era de R$
238.610.935,85, como já visto, quando da dação em pagamento da participação em HOLDCO, no
R$ 206.131.058,40, pela entrega de um investimento com valor patrimonial de R$ 238.610.935,85,
por óbvio, deveria ter sido registrado o ágio no valor de R$ 32.479.877,45.
Assim, o valor da aquisição da HOLDCO foi R$ 238.610.935,85, o que equivale dizer
que o valor da alienação da participação em RENOSA foi no mesmo valor. Ocorre que, para fins de
cálculo do ganho de capital, deve-se levar em conta o valor contábil do investimento alienado, ou
seja, o valor contábil de Renosa (dado em pagamento por HOLDCO) foi exatamente R$
206.131.058,40 (investimento menos deságio), razão pela qual houve ganho de capital na
operação no valor de R$ 32.479.877,45
Resta claro que a recorrente, ao não reconhecer o ágio em HOLDCO, dissimulou o
ganho de capital obtido na dação em pagamento da participação em HOLDCO pela entrega da
participação em RENOSA. Se tivesse registrado o ágio em HOLDCO, estaria estampada a obrigação
de pagar o ganho de capital na alienação de RENOSA no valor de R$ 32.479.877,45, sendo que a
contrapartida, o ágio em HOLDCO, só poderia gerar despesa de ágio no mesmo valor ao longo de 5
anos e desde que houvesse a incorporação, fusão ou cisão de HOLDCO. Ou seja, tratou-se de uma
manobra que teve efeitos práticos equivalente a amortização integral do ágio no próprio ano da
aquisição do investimento (HOLDCO).
Por essas razões, voto por NEGAR provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Por último, quanto a incidência dos juros de mora sobre a muta de ofício, a matéria
foi objeto da Súmula CARF no 108, a qual vincula toda a Administração Tributária Federal, por
força da Portaria ME no 129 de 01/04/2019 (DOU de 02/04/2019). Vejamos, então, como dispõe a
referida Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.”.

Por essa razão, voto por negar provimento ao recurso também neste ponto.

Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726149/2018-86
31

DAS CONCLUSÕES
Em face do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e, no
mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, para reduzir a matéria tributável de R$
70.981.205,72, para R$ R$ 32.479.877,45, o que importa em:
a) REDUZIR o valor do IRPJ lançado de R$ 17.739.301,42 para R$ 8.113.969,35,
incidindo os consectários legais (juros de mora e multa de ofício) sobre o valor
mantido; e
b) REDUZIR a CSLL lançada de R$ 6.388.308,51 para R$ 2.923.188,97, incidindo os
consectários legais (juros de mora e multa de ofício) sobre o valor mantido.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 543
DF CARF MF
Original